Tribunal: TJSP
Processo: 2195935-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PERÍCIA. Ações ambientais individuais promovidas contra 55 ocupantes da mesma área. Necessidade de a perícia ser feita no imóvel como um todo e não na parte ideal ocupada por cada um, com rateio da verba honorária, pois todos se encontram, em tese, na mesma situação. Justiça gratuita para fins de pagamento da perícia. O valor dos honorários será revisto, não se podendo afirmar que o eventual

Ementa:
PERÍCIA. Ações ambientais individuais promovidas contra 55 ocupantes da mesma área. Necessidade de a perícia ser feita no imóvel como um todo e não na parte ideal ocupada por cada um, com rateio da verba honorária, pois todos se encontram, em tese, na mesma situação. Justiça gratuita para fins de pagamento da perícia. O valor dos honorários será revisto, não se podendo afirmar que o eventual pagamento da parte cabente ao recorrente comprometerá sua sobrevivência. Pedido não conhecido, por ausência de prejuízo concreto. Substituição do perito. Parcialidade não verificada. Indeferimento mantido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195935-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante ANTONIO
LUIZ DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195935-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40788
2
VOTO No 40788
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2195935-46.2020.8.26.0000
COMARCA
: IGUAPE
AGRAVANTE(S): ANTÔNIO LUIZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S) : MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM.
JUIZ:
VINÍCIUS
CÂMARA
CAMPOS
BERNARDES
SIQUEIRA
PERÍCIA. Ações ambientais individuais promovidas contra
55 ocupantes da mesma área. Necessidade de a perícia ser
feita no imóvel como um todo e não na parte ideal ocupada
por cada um, com rateio da verba honorária, pois todos se
encontram, em tese, na mesma situação. Justiça gratuita
para fins de pagamento da perícia. O valor dos honorários
será revisto, não se podendo afirmar que o eventual
pagamento da parte cabente ao recorrente comprometerá sua
sobrevivência. Pedido não conhecido, por ausência de
prejuízo concreto. Substituição do perito. Parcialidade não
verificada. Indeferimento mantido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ANTÔNIO LUIZ DE OLIVEIRA interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
1220/1222), proferida na ação civil pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, que rejeitou
o pedido de substituição do perito judicial nomeado e homologou o
valor de seus honorários em R$ 12.000,00.
Sustenta, em síntese, que o perito não se
mostra apto à realização de seu trabalho, pois não está
comprovado que possua especialização na área; ser excessivo o
montante de honorários solicitados, considerando que uma única
análise poderá ser replicada em vários processos, pois a situação
dos moradores é idêntica
terrenos de 160m2, com unidades
residências de apenas 60m2. Também argumenta que a nomeação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195935-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40788
3
do perito fere o princípio da moralidade administrativa caso seja
designado para todos os processos, obtendo valor exorbitante a
título de honorários; com a parcialidade do profissional, que teria
se indisposto por meio de petição contra seus advogados, além de
já ter sido réu em uma ação por improbidade administrativa,
devendo, portanto ser substituído. Subsidiariamente, solicita que a
perícia seja feita pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo; a
unificação das perícias ou se faça uso da mesma como prova
emprestada em todos os 55 feitos; acena com a disparidade dos
honorários solicitados para este processo em relação a outros que
o perito atuou; e alega a necessidade de concessão da justiça
gratuita ao menos para a realização da prova, não havendo se falar
em preclusão do benefício (fls. 01/30).
O efeito suspensivo foi concedido (fls.
37/38).
Contraminuta (fls. 43/46).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso (fls. 49/54).
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, que sustenta a
existência de ocupação irregular pelo agravante, com edificação
(construção de sobrado em alvenaria) e supressão de vegetação
nativa em estado de regeneração, sem autorização, em ARIE (Área
De Relevante Interesse Ecológico) da ZVS (Zona Da Vida Silvestre)
da APA (Área De Preservação Permanente) de Ilha Comprida.
Todavia, na mesma situação que ele se
encontram outros 54 ocupantes do local, contra os quais também
foram promovidas ações individuais semelhante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195935-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40788
4
Em vistoria da área supracitada (ponto GPS
25o1'19.06''S /47o54'53.40''O), realizada em conjunto com a
Polícia Militar e a Prefeitura de Ilha Comprida, a Fundação Florestal
constatou que a área total da intervenção ilegal é de 0,016
hectares e é está que deve ser periciada.
Com efeito, o laudo deverá ser realizado
sobre a totalidade do imóvel, como bem observou o parecerista, e
não sobre o terreno ocupado por cada um, pois tudo indica que a
situação fática seria a mesma.
Com isso, impedir-se-á que os honorários
periciais (atualmente fixados em R$ 12.000,00) alcancem o
excessivo patamar de R$ 660.000,00, como bem apontado na
inicial deste agravo.
Evidentemente, em se tratando de uma
área maior, o valor estabelecido deverá ser revisto, apresentando o
profissional justificativa para o novo montante, o qual deverá se
repartido entre todos os réus (ao todo 55), pois a realização do
trabalho é do interesse dos mesmos.
Assim, sob tal aspecto deve ser acolhido o
presente agravo.
Quanto à concessão da justiça gratuita para
fins de realização da prova, com a devida vênia não há falar em
preclusão, pois o benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo e
grau de jurisdição, bastando apenas que se demonstre a alteração
das condições financeiras.
Na
hipótese,
no
entanto,
diante
da
determinação anterior, não se sabe ao certo qual será o valor dos
honorários periciais e se isto poderá inviabilizar o acesso à justiça
do recorrente, de modo que o reclamo quanto a esta parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195935-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40788
5
decisão não será conhecido no momento, pois ausente prejuízo
concreto.
Finalmente, quanto à substituição do perito,
não é caso de acolhimento da pretensão.
O expert nomeado pelo juízo é engenheiro
agrônomo e, portanto, possui capacidade técnica suficiente para o
trabalho a ser feito, que não requer a especificidade alardeada pelo
recorrente.
Quanto à questão da parcialidade, como
bem observou a Procuradoria Geral de Justiça, “não logrou o
agravante comprovar, pelo menos até o momento, a existência de
parcialidade do expert em razão de possível ressentimento para
com seu patrono, que teria sido revelado em manifestação
exasperada lançada aos autos. Consoante se verifica da
manifestação insinuada, reagiu o perito à alegação de que não
teria conhecimento científico suficiente para realização do trabalho,
o que, convenhamos, não é afirmação facilmente digerível, o que
de certa forma justifica uma resposta um pouco ríspida. Todavia,
daí a vislumbrar parcialidade em técnico escolhido pelo juiz que,
uma vez nomeado, passa a exercer a função pública de órgão
auxiliar da justiça, de acordo com o art. 149 do CPC, há um certo
exagero.” (fls. 52/53).
Além do mais, o trabalho agora será
realizado em relação à totalidade da área e o conjunto de
construções que a compõem; e o agravante poderá contar com
assistente técnico, que apontará ao juízo eventuais falhas
cometidas. Observo, por fim, que a ação de
improbidade administrativa proposta contra o perito foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195935-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40788
6
improcedente, o que não macula, evidentemente, sua reputação.
Desnecessária, assim, sua substituição.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo, nos termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator